Tribunal: TJES
Processo: 5013696-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013696-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALDA DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Alda de Souza Ferreira em face do Banco BMG S/A, alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, sem que tivesse contratado tal modalidade.

A autora sustentou que jamais anuiu com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo solicitado tão somente um empréstimo consignado tradicional. Requereu, assim, a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos (ID 61350061), sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos indicam a contratação válida do cartão consignado, com a ciência da autora, inclusive por meio do envio de faturas. O juízo entendeu não haver provas de irregularidade na contratação nem de dano moral indenizável.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 62443065), reiterando os argumentos iniciais e sustentando que jamais contratou cartão consignado, tampouco recebeu faturas ou utilizou os serviços. Alegou que os descontos foram realizados sem sua anuência, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor idoso.

O Banco apresentou contrarrazões (ID 64808107), requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de que a contratação foi válida e acompanhada de documentação que atesta a ciência da recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que houve a formalização de contrato entre as partes (ID 54727249), devidamente assinado fisicamente pela recorrente, cuja existência não é negada. No entanto, a recorrente impugna o conteúdo do pacto firmado, alegando que sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com a disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Da análise da documentação acostada, o recorrido apresenta documentação sustentando que a recorrente realizou R$ 3.832,05 de saques/compras, conforme ID 54727241, página 10. Todavia, da análise das faturas anexadas no mesmo arquivo, não observo correspondência entre as informações destacadas nos lançamentos resumidos (páginas 1 a 10) das faturas (página 11 em diante).

Além disto, seja em contestação (ID 54726501), seja nas contrarrazões ao recurso inominado (ID 64808105), ou durante a instrução probatório no juízo de origem, o recorrido não apresentou comprovantes de transferências de valores em favor da recorrente, limitando-se a apresentar a cédula de crédito bancário (ID 54727249).

Nos termos do art. 373, II, do CPC e amparado pela inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC, impunha à recorrida o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrente, cenário que não se restou satisfeito pela recorrida.

Ademais, das faturas do cartão de crédito constantes no ID 54727241, observa-se que não houve qualquer utilização do cartão para compras ao longo dos anos de vigência contratual, apenas para encargos, usos que não satisfazem o requisito de uso do cartão para operações habituais.

Tal comportamento reforça a alegação de que a recorrente jamais teve interesse em utilizar o produto como cartão de crédito rotativo, mas apenas visava à obtenção de crédito em dinheiro, o que foi indevidamente instrumentalizado como operação de cartão consignado, modalidade muito mais onerosa e de difícil compreensão para o consumidor comum.

A ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado à recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Ressalte-se que, em casos como o presente, não basta à instituição financeira a mera juntada do contrato com cláusulas genéricas, redigidas em letras miúdas e pouco elucidativas, para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de contratação com consumidor notoriamente vulnerável, como é o caso da parte autora, beneficiária previdenciária.

A jurisprudência tem reconhecido que, em operações dessa natureza, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva e clara informação ao consumidor quanto às particularidades do produto contratado, no caso, um cartão de crédito com desconto mínimo mensal diretamente no benefício, vinculado à margem consignável. Tal modalidade é controversa e muitas vezes se confunde, propositalmente, com o empréstimo consignado convencional, de modo que é ônus da instituição financeira comprovar que prestou informações adequadas, completas e transparentes ao consumidor.

Assim, a prova da regularidade da contratação não pode se limitar à assinatura do contrato, sendo necessário que a instituição demonstre ausência de engano, má-fé, omissão ou induzimento equivocado, o que não ocorreu no caso. A forma como a contratação foi estruturada, associada à ausência de utilização do cartão como meio de pagamento por anos, reforça o cenário de desconhecimento do real objeto do negócio por parte da consumidora, o que compromete a validade da manifestação de vontade e evidencia a falha no dever de informação.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. (...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nessas circunstâncias, configura-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46), o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação na forma em que foi estruturada, com a consequente conversão do contrato em empréstimo pessoal convencional, resguardado o direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior e à indenização por danos morais, caso presentes os demais requisitos legais.

No presente caso, não é cabível a mera declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, na forma pretendida pelo recorrente, uma vez que restou comprovado nos autos que a efetiva obtenção vantagem econômica por meio do saque dos valores disponibilizados.

Ainda que tenha havido vício no consentimento quanto à modalidade contratada, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a obtenção e utilização dos recursos pela recorrente enseja a manutenção dos efeitos financeiros da avença, sob nova qualificação jurídica.

Dessa forma, diante da natureza dos valores recebidos e da ausência de uso do cartão para compras, impõe-se a conversão da contratação de cartão RMC em contrato de empréstimo consignado convencional, com incidência das condições ordinárias desse tipo de operação, tais como prazo, taxa de juros e forma de amortização compatíveis com o mercado. Tal medida visa evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrente, ao mesmo tempo em que corrige os vícios do contrato, resguardando a boa-fé objetiva e os princípios da função social do contrato e do equilíbrio das relações consumeristas.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

Assim, com a verificação do vício de vontade no momento da formalização do contrato, deve o negócio jurídico ser readequado ao empréstimo consignado simples, mediante uso de taxa média do mercado na época do negócio para operações de crédito desta natureza.

A conversão da modalidade do empréstimo satisfaz adequadamente suas pretensões aduzidas, devendo, ser aplicado o percentual de taxa de juros médios para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, à época da contratação em 25 de setembro de 2018, o qual correspondes aos juros de 1,89% (um inteiro e oitenta e nove por cento) ao mês.

Para tanto, deverá o recorrido efetuar o recálculo do montante disponibilizado para o recorrente, aplicando a taxa de juros acima mencionada (1,89%) e, consequentemente promover o abatimento do valor pago com atualização monetária.

Realizada a conversão do contrato com aplicação da taxa de juros fixada, o valor remanescente, caso haja, deverá ser restituído em dobro, na esteira do posicionamento mais adequado seguido pelas turmas recursais, a exemplo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5011736-49.2024.8.08.0014. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

A conduta da instituição financeira recorrida extrapola o mero descumprimento contratual e atinge diretamente a esfera psíquica da consumidora, configurando verdadeira afronta à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, hipervulnerável, que, ao procurar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar cartão de crédito com desconto direto em seu benefício previdenciário, sem plena ciência sobre a natureza e implicações do negócio jurídico.

O sofrimento experimentado não decorre apenas do equívoco contratual, mas da violação à confiança legítima depositada em uma instituição bancária, que, ao invés de esclarecer, optou por obscurecer os termos do negócio, valendo-se de cláusulas de difícil compreensão.

Diante desse cenário, revela-se cabível a reparação por danos morais, que deve cumprir função compensatória e pedagógica. Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e considerando a extensão do dano, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para
I) DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado;
II) DETERMINAR
que a recorrida proceda ao recalculo do contrato, considerando a taxa de juros mensal de 1,89%, fixando as parcelas mensais a serem descontadas pelo valor mínimo legalmente estabelecido, com a devida aplicação dos abatimentos sobre os valores já pagos pelo recorrente, de modo a ajustar a relação contratual aos parâmetros legais e efetivamente acordados entre as partes;
III) AUTORIZAR
a recorrida que mantenha os descontos no valor mínimo mensal até a integral quitação do débito, na forma estabelecida no tópico “ii”;
IV) CONDENAR
a recorrida na restituição em dobro à parte recorrente, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024
V) CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante provimento parcial do recurso.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)